Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual deferido o pedido do agravado de penhora de “15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Consta dos autos que a parte devedora/agravante aufere renda mensal bruta em torno de R$ 57.675,03 (contracheques constantes ao ID 72971543). 3.1. De outro lado, não há indicação suficiente de que eventual penhora no percentual deferido pela decisão agravada (“15% da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos”) possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.